Tribunal: STF
Processo: RE 1047322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE TAXA DE SEGREGAÇÃO DE CONTÂINERES.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    2.  A presente causa foi decidida com base na análise de cláusulas contratuais constantes nos autos. Incidência da Súmula 454/STF. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.